Tribunal: STF
Processo: Rcl 83107
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de Goiás contra acórdão proferido pela 9ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos da ação de conhecimento nº 5006356-08.2025.8.09.0006, sob a alegação de desrespeito à autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte na ADI nº 4.639/GO.



    Na origem, Geny Dias Junqueira ajuizou ação de obrigação de fazer visando à concessão de pensão por morte, em decorrência do falecimento de seu ex-cônjuge, serventuário extrajudicial. O juízo de primeira instância julgou procedente o pedido, reconhecendo que o instituidor da pensão havia preenchido os requisitos necessários antes da data fixada na modulação de efeitos da ADI nº 4.639/GO, e condenando o réu à implementação do benefício e ao pagamento das parcelas vencidas desde o óbito, com fundamento na Lei Estadual nº 15.150/2005.



    Interposta apelação pelo Estado de Goiás, o Tribunal de Justiça local negou provimento ao recurso, assentando, em síntese, que: (i) o Estado possui legitimidade para figurar no polo passivo das demandas previdenciárias envolvendo serventuários extrajudiciais não remunerados pelos cofres públicos; e (ii) é devida a pensão por morte quando comprovado que o instituidor já havia reunido os requisitos para aposentadoria antes da data da publicação da ata de julgamento da ADI nº 4.639/GO. Os embargos de declaração opostos pelo ente estatal foram rejeitados.



    O Estado de Goiás sustenta que a decisão proferida pelo TJGO viola a autoridade do julgado desta Corte na ADI nº 4.639/GO, que declarou a inconstitucionalidade da referida lei estadual, ressalvando apenas os direitos daqueles que, até 08/04/2015, tivessem reunido os requisitos legais para aposentadoria ou pensão.



    Afirma que, no caso concreto, o falecimento do instituidor da pensão — fato gerador do benefício — ocorreu em 01/10/2024, ou seja, após o marco temporal fixado na modulação, de modo que não haveria base legal para a concessão da pensão com fundamento em norma já declarada inconstitucional.



    Defende a aplicação do princípio do tempus regit actum, segundo o qual a legislação aplicável ao benefício previdenciário é aquela vigente na data do óbito do instituidor, e não à época da suposta aquisição do direito à aposentadoria.



    Alega, por fim, que a manutenção do acórdão reclamado impõe grave risco à ordem jurídica e ao erário, tendo em vista o caráter alimentar e irrepetível das prestações.



    Diante disso, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão impugnada e, ao final, a cassação integral do acórdão proferido pela 9ª Câmara Cível do TJGO, a fim de garantir a autoridade do julgado proferido por esta Corte na ADI nº 4.639/GO.



    É o relatório. Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).  



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Transcrevo a ementa do acórdão reclamado (eDoc. 8, fl. 297):



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE. REGIME PREVIDENCIÁRIO ESPECIAL DE SERVIÇO NOTARIAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 15.150/2005. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA ADI Nº 4639/GO. DIREITO ADQUIRIDO À PENSÃO. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Apelação cível interposta pelo Estado de Goiás contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de pensão por morte em favor da autora, viúva de serventuário extrajudicial não remunerado pelos cofres públicos, com fundamento na Lei Estadual nº 15.150/2005, cuja inconstitucionalidade foi declarada na ADI nº 4639/GO. 



    2. O benefício foi indeferido administrativamente pela GOIASPREV sob o fundamento de que o óbito ocorreu após a modulação de efeitos da ADI nº 4639/GO. A sentença reconheceu que o instituidor já preenchia os requisitos legais antes da decisão do STF, garantindo o direito à pensão e ao pagamento retroativo dos valores devidos. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Estado de Goiás possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda previdenciária envolvendo serventuário extrajudicial não remunerado; e (ii) saber se é devida a pensão por morte nos casos em que o falecido preencheu os requisitos para aposentadoria antes da modulação de efeitos da ADI nº 4639/GO. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A Lei Complementar Estadual nº 77/2010 excluiu expressamente os serventuários extrajudiciais do regime próprio de previdência, sendo atribuída à Secretaria da Economia do Estado a gestão dos respectivos benefícios. 



    5. A ADI nº 4639/GO modulou os efeitos da decisão de inconstitucionalidade da Lei nº 15.150/2005 para resguardar direitos de agentes que tivessem reunido os requisitos legais até a data de publicação da ata do julgamento (08.04.2015). 



    6. Demonstrado que o instituidor da pensão preencheu os requisitos legais antes dessa data, deve ser reconhecido o direito à pensão por morte à dependente, nos termos do art. 8º da Lei Estadual nº 15.150/2005. 



    IV. TESE E DISPOSITIVO 



    Tese de julgamento: 1. O Estado de Goiás possui legitimidade para figurar no polo passivo das demandas previdenciárias envolvendo serventuários extrajudiciais não remunerados pelos cofres públicos. 



    2. É devida a pensão por morte ao dependente do segurado que preencheu os requisitos legais antes da modulação de efeitos da ADI nº 4639/GO. 



    APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E NÃO PROVIDA”



    A controvérsia judicial refere-se à concessão de pensão por morte, com fundamento na Lei Estadual nº 15.150/2005, em decorrência do falecimento de serventuário extrajudicial não remunerado pelos cofres públicos e vinculado ao regime próprio de previdência.



    Registre-se que esta Suprema Corte, na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 4.639, declarou a inconstitucionalidade do referida lei. Confira-se a ementa do julgado:



    “PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. LEI 15.150/05, DO ESTADO DE GOIÁS. CRIAÇÃO DE REGIME DE PREVIDÊNCIA ALTERNATIVO EM BENEFÍCIO DE CATEGORIAS DE AGENTES PÚBLICOS NÃO REMUNERADOS PELOS COFRES PÚBLICOS. INADMISSIBILIDADE. CONTRASTE COM OS MODELOS DE PREVIDÊNCIA PREVISTOS NOS ARTS. 40 (RPPS) E 201 (RGPS) DA CF. 1. A Lei estadual 15.150/05 estabeleceu regime previdenciário específico para três classes de agentes colaboradores do Estado de Goiás, a saber: (a) os delegatários de serviço notarial e registral, que tiveram seus direitos assegurados pelo art. 51 da Lei federal 8.935, de 18 de novembro de 1994; (b) os serventuários do foro judicial, admitidos antes da vigência da Lei federal 8.935, de 18 de novembro de 1994; e (c) os antigos segurados facultativos com contribuição em dobro, filiados ao regime próprio de previdência estadual antes da publicação da Lei 12.964, de 19 de novembro de 1996. 2. No julgamento da ADI 3106, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 29/9/10, o Plenário invalidou norma que autorizava Estado-membro a criar sistema previdenciário especial para amparar agentes públicos não efetivos, por entender que, além de atentatória ao conteúdo do art. 40, § 13, da Constituição Federal, tal medida estaria além da competência legislativa garantida ao ente federativo pelo art. 24, XII, do texto constitucional. 3. Presente situação análoga, é irrecusável a conclusão de que, ao criar, no Estado de Goiás, um modelo de previdência extravagante – destinado a beneficiar agentes não remunerados pelos cofres públicos, cujo formato não é compatível com os fundamentos constitucionais do RPPS (art. 40), do RGPS (art. 201) e nem mesmo da previdência complementar (art. 202) – o poder legislativo local desviou-se do desenho institucional que deveria observar e, além disso, incorreu em episódio de usurpação de competência, atuando para além do que lhe cabia nos termos do art. 24, XII, da CF, o que resulta na invalidade de todo o conteúdo da Lei 15.150/05. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, com modulação de efeitos, para declarar a inconstitucionalidade integral da Lei 15.150/2005, do Estado de Goiás, ressalvados os direitos dos agentes que, até a data da publicação da ata deste julgamento, já houvessem reunido os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria ou pensão.” (ADI 4639, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe 08-04-2015)



    Cumpre averiguar, assim, se, no caso concreto, estão preenchidos os requisitos para incidência da regra de modulação dos efeitos. Sobre a questão, a Corte de origem assim se manifestou (eDoc. 8, fls. 300-306):



    “Dessarte, nos termos do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI nº 4639/GO, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade foram modulados, de modo a resguardar os direitos dos destinatários da norma estadual que, até 08 de abril de 2015 (data da publicação da ata de julgamento), já haviam preenchido os requisitos legais para a concessão de aposentadoria ou pensão.



    Assim, para essa categoria de agentes — notários, tabeliães, oficiais de registro, registradores, escreventes e auxiliares de cartório —, as regras previstas na Lei Estadual nº 15.150/2005 relativas à concessão de pensão por morte permanecem aplicáveis, conforme delimitado na modulação de efeitos estabelecida pela Suprema Corte. 



    No caso em exame, verifica-se que o esposo da autora faleceu em 01/10/2024, sendo certo que o de cujus já havia implementado os requisitos para aposentadoria em data anterior ao julgamento da ADI nº 4639/GO, ocorrido em 08 de abril de 2015.



    Conforme demonstrado pela documentação constante dos autos, especialmente o histórico funcional do servidor (mov. 01, arquivo 14), Eurípedes Barsanulfo Junqueira possuía tempo de serviço correspondente ao período de 11/06/1970 a 30/09/2024, totalizando 54 anos, 4 meses e 6 dias de contribuição. Ressalta-se, ainda, que o falecimento ocorreu quando o segurado contava com 89 anos de idade (certidão de óbito – evento 01, arquivo 08).



    (...)



    No caso em tela, resta incontroversa a qualidade de dependente da autora, uma vez que era casada com Eurípedes Barsanulfo Junqueira, conforme demonstram a certidão de casamento e a certidão de óbito acostadas aos autos (mov. 01, arquivos 05 e 08), não havendo, portanto, como se negar o seu direito à pensão por morte previdenciária.” (grifos acrescidos)



    Como se observa, o Tribunal de origem reconheceu o preenchimento dos requisitos para a concessão da pensão por morte, ao concluir que o instituidor do benefício já havia cumprido os critérios necessários à aposentadoria em data anterior ao marco temporal fixado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 4.639, qual seja, 08/04/2015, data da publicação da ata de julgamento.



    No caso concreto, o óbito do instituidor ocorreu em 01/10/2024, ou seja, após o referido marco temporal. Todavia, como expressamente consignado pela Corte de origem, restou comprovado que o de cujus havia reunido, antes de 08/04/2015, todos os requisitos exigidos para a aposentadoria. Tal circunstância atrai a incidência da ressalva prevista na modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 4.639, a qual resguardou os direitos dos segurados que, até aquela data, já tivessem reunido os requisitos legais para aposentadoria ou pensão.



    Nesse contexto, evidencia-se que a decisão ora reclamada reconheceu a manutenção da vinculação do instituidor ao regime previdenciário, nos termos da modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal, preservando-lhe a qualidade de segurado. Em decorrência disso, foi igualmente afirmada a condição de dependente da beneficiária, assegurando-lhe, por conseguinte, o seu direito à pensão por morte.



    Constata-se, assim, que a pretensão deduzida na presente reclamação constitucional não encontra respaldo, pois a decisão impugnada está em plena conformidade com o entendimento firmado no julgamento da ADI nº 4.639.



    Ademais, eventual rediscussão acerca do efetivo cumprimento dos requisitos legais pelo instituidor da pensão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos de origem, providência incompatível com os estreitos limites da via reclamatória.



    Ressalte-se que essa via processual possui finalidade específica, não se prestando ao papel de sucedâneo de ação rescisória ou de recurso ordinário ou extraordinário. Nesse sentido, confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 15.150/2005 DE GOIÁS. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À DECISÃO PROFERIDA NA ADI 4.639. ALCANCE DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INEXISTÊNCIA DA ALEGADA VIOLAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. 1. O ato reclamado converge com a conclusão desta Corte quando do julgamento da ADI 4.639. 2. In casu, ainda que modulados os efeitos do julgamento da ação de controle de constitucionalidade, considera-se que o instituidor da pensão reunia os requisitos de aposentadoria antes mesmo da publicação do acórdão do referido paradigma, fato a amparar o pleito da pensão por morte dela derivada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 31589 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 04-05-2020, DJe de 14-05-2020 - grifos acrescidos)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à reclamação, restando prejudicado o pedido de liminar.



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente